Tribunal: TCU
Processo: 020.296/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7268/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.296/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Albenize Gemaque Amaral (XXX.568.772-XX); Arlette da Silva Santos (XXX.191.427-XX); Deyse Gulo (XXX.726.477-XX); Eliana dos Santos Alves (XXX.047.132-XX); Layle Vitoria Miller de Oliveira (XXX.222.652-XX); Lindinalva Barros Brasil (XXX.995.792-XX); Maria Sirlene Silva de Assis (XXX.814.972-XX); Maria do Carmo Obando (XXX.090.652-XX); Solange da Silva Eloi Ferrari (XXX.178.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.